Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-82.2019.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008745-82.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS - CPF: 605.328.923-05 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS - CPF: 605.328.923-05 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELANTE), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS E PREJUDICADO O APELO DE MULTIMARCAS ASMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA 1a APELANTE, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE PREJUDICADO.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 72986503, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais no 1008745-82.2019.8.11.0040, ajuizada por

LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS, em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para
rescindir
o contrato objeto dos autos e
condenar
a empresa ré à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como,
condenar
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

Por fim, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, de Id. 72986516, a
1a Apelante Multimarcas Administradora de Consorcios Ltda
aduz que:

- a r. sentença que julgou pela procedência do pedido foi omissa nos em relação aos argumentos apresentados na contestação, cerceando-lhe ao direito de defesa e assim, mesmo contestando-se todas provas unilaterais apresentadas, julgou procedente o pedido autoral, o que não condiz com a realidade das provas produzidas;

- na contestação apresentada, foi requerida audiência de instrução e julgamento, onde, de forma a confirmar as alegações trazidas, a fim de se confirmar as condições das contratação, já que existe um contrato válido assinado, baseando o d. juízo julgador ao prolatar a r. sentença em meras conjecturas e citações de ações existentes contra a recorrente que sequer ainda foram julgadas;

- não foram apontados os documentos que atestam ter vendido à Autora\Apelada, cota de consórcio com a garantia de data de contemplação, o que se pode ver é que baseou o d. juízo em documentos unilaterais que nada tem a ver com o caso;

- os valores a serem restituídos à Autora, em função da existência do contrato, deverão se dar em conformidade com o previsto no contrato, uma vez que não houve pedido de nulidade de cláusulas contratuais, como determina a súmula 381 do STJ que assim prevê.

Desse modo, requer: I-) acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e assim anular a r. sentença, determinando a abertura de instrução do feito de forma a poder a parte ré fazer provas de suas alegações, através do depoimento pessoal do autor, perícia com relação às conversas apresentadas (não descritas na petição inicial, não havendo ata notarial e nem degravação); e II-) reforma da decisão de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em caso de procedência do pedido para restituição imediata, que sejam descontadas as taxas previstas no contrato.

Por sua vez, a
2a Apelante Lanna Tereza Lima dos Santos,
pretende a majoração da verba arbitrada em dano moral para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como, a condenação da empresa ré em litigância por má-fé.

Contrarrazões no Id. 72986520, somente da Autora.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, no primeiro grau, a lide fora assim narrada:

- a Autora alegou que tomou conhecimento da existência da empresa ré através das redes sociais e que em agosto de 2018 dirigiu-se a empresa ré para obter maiores informações sobre o consórcio, pois pretendia comprar uma casa;

- que somente contratou com a empresa ré com a promessa que seria contemplada no dia 29 de agosto de 2018, o que não ocorreu e que a explicação do vendedor foi que um lance maior foi ofertado por outra pessoa;

- que o valor pago pela requerente quando da contratação foi de R$4.080,08 onde teria o direito de recebimento do crédito de R$80.000,00 e pagaria R$110.000,00;

- que não foram informadas as cláusulas do contrato e que a taxa de adesão era parte da taxa de administração e sobre o seguro;

- que fora induzida em erro e assim, é direito do autor ver rescindido o contrato por culpa do réu devendo ser restituído dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, assim como ser indenizado por dano moral.

Pois bem.

Do recurso da 1a Apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Impõe-se, primeiramente, o exame da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela recorrente.

Entendo que não há falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)
. (Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Quanto ao mérito em si, aprecio os tópicos escalonados na ordem pela recorrente.

Do Dano Moral

A conceituação do dano moral é extensa e abrangente, notadamente à luz da Carta Constitucional de 1988 que, em seu artigo 5o, inciso V, assegura o direito de indenização por dano material e moral ou à imagem, protegendo com amplitude o patrimônio material e imaterial das pessoas.

Na lição inigualável de Savatier:

Dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por perda pecuniária. (apud José Raffaelli Santini, Dano Moral, São Paulo: Millenium, 2002, p. 14)

Segundo Antônio Chaves:

Dano moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física - dor-sensação como denominava Carpenter -, nascida de uma lesão material, seja dor moral - dor-sentimento - de causa material. (Ob. cit. p. 15)
.

Em suma, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia. Alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possam estar acompanhados de danos materiais, quando se acumulam.

Os pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, estão previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, não se vislumbra conduta ilícita da Administradora de Consórcios que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois se limitou a celebrar contrato de consórcio com a Autora, no qual não se constata qualquer irregularidade, tanto que a magistrada, na sentença, rescindiu o contrato em razão apenas da desistência da consorciada, não tendo a empresa se insurgido especificamente contra essa questão.

Por sua vez, inexiste qualquer prova de que a Autora foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato. Ao contrário, em sua Exordial, afirma expressamente que tinha ciência de que estava contratando consórcio, não sendo coagida a assinar os documentos, sendo certo, de outro lado, que a contemplação ocorre somente por
sorteio
ou
lance
.

Logo, diante da total ausência de provas de que a Administradora enganou a Autora, induzindo-a a contratar consórcio, impõe-se reconhecer a inexistência de ato ilícito, o que implica a improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da Restituição dos Valores Pagos

A controvérsia recursal recai, neste ponto, sobre a possibilidade de retenção do valor das taxas de administração, prêmio de seguro e multa contratual.

No que tange à taxa de administração, o valor referente a essa taxa pode ser retido pela administradora do grupo (ré/apelada), sendo que ela ainda tem liberdade para estabelecer o seu valor, não sendo abusiva a taxa cobrada, de 18% (dezoito por cento).

Com efeito, no julgamento do REsp. no 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97, do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)

O STJ também editou a súmula no 538, permitindo que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da taxa de administração, mesmo que superior a 10% do débito (
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
).

Essa previsão de taxa tem por finalidade remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Em relação à taxa de adesão, também não há abusividade na sua cobrança, devendo o valor pago a tal título pela autora ser retido pela ré.

Ora, a taxa de adesão se destina à remuneração dos serviços prestados pela administradora do consórcio na formação do grupo e captação de clientes, razão pela qual o consorciado não faz jus à restituição do valor pago a esse título. Oportuna a transcrição da seguintes ementa desta Câmara:

RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS NEGADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Possuindo natureza análoga a taxa de administração, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora.O pagamento do seguro prestamista enquanto o autor participou do grupo consorcial é devido como contraprestação ao serviço prestado, qual seja, a garantia que em caso de seu falecimento, as demais parcelas seriam quitadas pela administradora sem causar prejuízo ao grupo
. (Ap 64993/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Quanto ao seguro, o valor pago a tal título não deve ser restituído à Autora. Isso porque, enquanto vigente o seu contrato consórcio, ela usufruiu dos benefícios da contratação desse seguro e a seguradora assumiu o risco contratado. Ora, durante o tempo em que esteve vinculada ao grupo consorcial administrado pela Ré, ela recebeu a proteção securitária, sendo, então, possível a retenção do valor do prêmio de seguro.

No que se refere à multa compensatória (cláusula penal), cabível a sua cobrança, pois ocorrendo a inadimplência ou desistência de algum consorciado, devem-se repartir as perdas advindas dessa inadimplência ou desistência entre os consorciados, para que não haja oneração do grupo.

Desse modo, não há como afastar a exigibilidade da multa, pois tem natureza compensatória. A aplicação dessa multa nada mais é do que a prefixação em contrato das perdas e danos por eventual descumprimento de obrigações assumidas por algum consorciado desistente/inadimplente, no caso em tela, a apelada.

Aliás, multa assim tem consonância com o § 2o, do art. 53, do Código de Defesa do Consumidor. Vide:

Art. 53. (...)

§ 2o - Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

Portanto, cabível a retenção dos valores referentes à taxas de administração, prêmio de seguro e multa contratual.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica prejudicado o recurso da
2a Apelante Lanna Tereza Lima dos Santos.

Inverto os honorários sucumbenciais arbitrados no 1o grau, qual seja, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021